Tribunal: CARF
Processo: 10855.720683/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720683/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.271 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PESSOA JURÍDICA COM PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE OUTRA
PESSOA JURÍDICA. REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Comprovada a extinção da pessoa jurídica, dentro do prazo legal de opção pelo
regime do Simples Nacional, na qual o contribuinte tinha participação no
capital deve ser reconhecido o direito à opção pelo regime do SIMPLES
NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e reconhecer o direito da recorrente à opção pelo regime do SIMPLES
NACIONAL para o ano-calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720683/2012-60
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-67.346 - 4a Turma
da DRJ/RJO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
DO INDEFERIMENTO.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, ao Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional n° 00.04.75.36.47, com data de
seu registro, pela interessada, em 13/02/2012 (fl.11), tendo sido a solicitação de
opção feita em 02/01/2012.
O indeferimento originou-se na seguinte situação impeditiva, como
se reproduz:
Estabelecimento CNPJ: 50.358.415/0001-00
- Pessoa jurídica participa do capital de outra pessoa jurídica.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006,
art. 3°, § 4°, inciso VII.

DO RECURSO.
Ante o indeferimento do seu pleito, como supradito, a interessada
manifestou o seu inconformismo, trazido aos autos à fl.02, protocolizado no CAC
-DRF/SOROCABA em 24/02/2012, que se fez acompanhar da documentação de
fls.03/10, onde declara, como se reproduz abaixo, que:
•
Procedeu seu pedido de enquadramento no regime do
SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de janeiro de 2012;
•
Porém o seu pedido foi indeferido por participar de outra
pessoa jurídica;
•
Apresentamos comprovação da baixa, Distrato Social no
CNPJ, tendo em vista o nosso interesse em ingressar no regime
do Simples Nacional;
Requer:
•
Inconformados com o indeferimento, apresentamos a
manifestação de inconformidade juntamente com as cópias
necessárias para comprovação, e em vista de tudo o que foi
exposto solicitamos que o nosso pedido seja revisto e aceto nosso
enquadramento no Simples Nacional, já que no momento estamos
somente com uma empresa.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-67.346, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PESSOA JURÍDICA COM PARTICIPAÇÃO
DO CAPITAL DE OUTRA PESSOA JURÍDICA.
Ratifica-se o indeferimento à opção pelo Simples Nacional, quando resta
comprovada a participação de uma pessoa jurídica no capital de outra pessoa
jurídica.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
DO MÉRITO.
DA SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO.
1. A interessada, em sua manifestação de inconformidade de fl.02, assevera ter
dado baixa no CNPJ da outra firma, fazendo o DISTRATO SOCIAL, que
anexou aos autos às fls.08/09, que se encontra registrado na JUCESP (Junta
Comercial do Estado de São Paulo) haja vista, como relata, seu interesse em
ingressar no regime do Simples Nacional;
DAS CONSTATAÇÕES
2. O SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA de DRF em
SOROCABA por meio da informação fiscal de fl.25, analisando o
indeferimento da opção, assim se posicionou, como reproduzo abaixo, na
íntegra:
"O interessado alega que solicitou a baixa de inscrição no CNPJ da empresa
Lopes Moron Assessoria Empresarial Ltda, todavia, foi verificado que o citado
procedimento foi indeferido pela RFB, em consonância com as telas do
sistema de controle às folhas 18-24.
Diante do exposto, não comprovado o erro de fato e sendo a impugnação
tempestiva, encaminho os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Ribeirão Preto-SP para prosseguimento."
3. A Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011 estabelece, no seu artigo 15, acerca
das Vedações ao ingresso no Simples Nacional, já que tem o condão de
normatizar a LC n° 123/2006, como se mostra logo abaixo:
Seção II
Das Vedações ao ingresso
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

Art.15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou
EPP, (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
VIII - que participe do capital de outra pessoa jurídica (Lei Complementar n°
123, art. 3°, § 4°, inciso VII)
(...)
4. Pois bem, através de pesquisas, como supradito, em sistemas próprios da
SRFB, vê-se, a partir de fls.18, 21/22, e mais especificamente no
acompanhamento de solicitação CNPJ, via internet, à fls.23 e 24, que a outra
empresa, qual seja, "LOPES MORON ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA", constituída em 09/06/2009, para a qual foi dito pela interessada ter
sido dado baixa no CNPJ (fls.08/09 - Distrato Social), o que se mostra, na
verdade, conforme a informação fiscal de fl.25, é que a, como se reproduz,
"SOLICITAÇÃO BAIXA INDEFERIDA", (evento 517);
5. Certo é que os sistemas internos da SRFB somente processam o que realmente
ocorreu, de uma forma geral, com tudo que envolve empresas, sócios,
participações societárias, etc. Desta feita embora a interessada garanta ter dado
baixa no CNPJ da "LOPES MORON ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA", tal não ocorreu.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões:
Da inexistência de vedação à opção pelo regime simplificado no exercício do
ano calendário de 2012
a) O inciso VII do parágrafo 4o do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006
determina que:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere
o art. 966 da Lei n 0 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica.
b) A legislação determina que não poderá optar pelo regime simplificado a
pessoa jurídica que tenha participação no capital de outra pessoa jurídica.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

c) Ocorre que inexistia situação impeditiva à recorrente para a opção pelo regime
simplificado no exercício de 2012.
d) Em 15 de Dezembro de 2011. a recorrente formalizou, por meio de Distrato
Social, a extinção da pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ n° 10.907.443/0001-
14.
e) Tanto é assim que, em 18 de Janeiro de 2012, a Receita Federal do Brasil
reconheceu a extinção da pessoa jurídica, baixando o CNPJ da pessoa jurídica
por liquidação voluntária.
f) Observe-se que tanto a pesquisa do CNPJ da pessoa jurídica extinta, quanto as
informações cadastrais do CNPJ n° 10.907.443/0001-14 informam a baixa
em 18 de Janeiro de 2012.
g) Veja-se, outrossim, que o contexto fático aponta para a extinção da pessoa
jurídica do CNPJ n° 10.907.443/0001-14 em 15 de Dezembro de 2011, por
meio do Distrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo.

h) Consta da "Ficha cadastral completa" (DOC. n° 03) emitida pela JUCESP o
arquivamento do Distrato Social, consignando os seguintes termos:
DISTRATO SOCIAL DATADO DE 15/12/2011. FICA A GUARDA DE 1
LIVROS E DOCUMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DE: ROGÉRIO
LOPES JÚNIOR, CPF 020.795.018-01, RNE 10.156.887, COM ENDEREÇO
À RUA APARECIDA, 413, ALEM LINHA, SOROCABA – SP,CEP. 18095-
000.
i) É certo, portanto, que no 1o do dia do ano de 2012, não mais existia a pessoa
jurídica da qual a recorrente participava. Nesta, data, inexistia qualquer
vínculo jurídico entre a recorrente e a pessoa jurídica do CNPJ n°
10.907.443/0001-14.
j) Observe-se que o Distrato Social indica expressamente a dissolução da
sociedade em 15 de Dezembro de 2011.
k) Por outro lado, a extinção da pessoa jurídica se deu de forma regular, com a
apresentação de certidão negativa de débitos perante o FGTS, contribuições
previdenciárias e de terceiros; bem como de tributos federais e da dívida ativa
da União.
l) Não há nenhum fator de suspeição que implique na desconsideração da data
de 15/12/2011 como termo final para a extinção e/ou dissolução da pessoa
jurídica do CNPJ n° 10.907.443/0001-14.
m) Esta regularidade é, ainda, reconhecida pela Receita Federal do Brasil que, em
18/01/2012, formalizou a baixa do cadastro da pessoa jurídica, remetendo-se à
ocorrência do Distrato Social em 15/12/2011 (fato que deu causa à liquidação
voluntária da pessoa jurídica).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

n) Portanto, em face do contexto fático comprovado nestes autos, existia à
recorrente o direito à opção pelo regime de apuração simplificado no ano de
2012, razão pela qual a opção pela adesão foi realizada nos termos definidos
pela legislação vigente.
2.2 Dos efeitos da extinção do sujeito passivo
o) Restou comprovado nos autos a extinção da pessoa jurídica de CNPJ n°
10.907.443/0001-14, em face da resilição contratual ocorrida em 15/12/2011,
do registro no órgão competente em 18/01/2012, da baixa por liquidação
voluntária em 18/01/2012, do encerramento das atividades e da dissolução
regular da sociedade desde dezembro de 2011.
p) São fatos comprovados e não contestados pela Fazenda, que atestam a boa fé e
a idoneidade da recorrente.

q) É relevante consignar que, desde 15/12/2011, inexistia vínculo entre a
recorrente e a pessoa jurídica de CNPJ n° 10.907.443/0001-14. Isto porque os
efeitos da resilição contratual operam-se de imediato em face da regularidade
através da qual a dissolução da pessoa jurídica se operou.
r) Através do acórdão n° 1301-001.062 da 3a Câmara da Ia Turma Ordinária da
Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a Corte Administrativa confere efeitos ao ato de extinção da pessoa
jurídica, reconhecendo, naquele acórdão, que a pessoa jurídica extinta por
meio de dissolução e arquivamento do distrato social não pode compor
relação jurídica de natureza tributária.
s) Veja-se trecho da ementa em que se reconhece que a pessoa jurídica extinta
não pode exercer efeitos no mundo jurídico após a sua dissolução:
Acórdão n° 1301-001.062
SUJEIÇÃO PASSIVA.
PESSOA
JURÍDICA
EXTINTA.
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovada a extinção da pessoa jurídica, eis que carreado aos autos
documento relativo à dissolução e ao arquivamento do correspondente
distrato
social revela-se incabível a formalização de exigência tributária em seu nome,
dado que a pessoa jurídica extinta, sendo inexistente no mundo jurídico, não
pode compor o polo passivo da referida obrigação.
t) Mostra-se inconteste, portanto, que a partir de 16/12/2011 não existia vínculo
jurídico entre a recorrente e a pessoa jurídica de CNPJ n° 10.907.443/0001-14.
Da improcedência das alegações da Fazenda para indeferimento do pleito da
recorrente para adesão ao regime simplificado no ano de 2012
u) A Receita Federal do Brasil deixa de acolher a manifestação de
inconformidade da recorrente sob a alegação de que a solicitação de baixa do
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

CNPJ n° 10.907.443/0001-14 foi indeferida "em consonância com as telas do
sistema de controle às fls. 18-24.
v) Ocorre que, conforme se comprova nos autos, a baixa do CNPJ n°
10.907.443/0001-14 se deu, de maneira inconteste, em 18/01/2012, com
fundamento na dissolução social ocorrida em 15/12/2011 e registrada perante
a Junta Comercial do Estado de São Paulo.
w) As supostas "telas" que servem de fundamento à decisão no acórdão recorrido
apontam para datas dissonantes da própria baixa da pessoa jurídica do CNPJ
n° 10.907.443/0001-14.
x) Vê-se que, pelos documentos constituídos pelo próprio agente fazendário, em
janeiro de 2012 a pessoa jurídica do CNPJ n° 10.907.443/0001-14 não mais
existia, deixando de irradiar quaisquer efeitos jurídicos perante a recorrente
desde a data em que o distrato social fora assinado (dezembro de 2011).
y) Outrossim, em janeiro de 2012, a recorrente gozando direito líquido e certo de
opção ao regime simplificado, em face da inexistência, no contexto jurídico
dos fatos, de qualquer impedimento a este direito, em especial, diante da
constatação de que a recorrente não mais participava do capital social de
qualquer outra pessoa jurídica, tendo realizado a resilição contratual de
maneira perfeitamente regular.
z) Por esta razão, entende-se que as alegações da Fazenda para indeferimento do
pleito da recorrente são improcedentes, posto que não refletem o contexto
fático descrito e comprovado nos autos e por esta razão devem ser rechaçados
quando da análise do presente Recurso Voluntário.
Da apuração da recorrente no Regime Simplificado no ano de 2012 - Entrega
de declarações e comprovantes de pagamento
aa) A recorrente apurou e recolheu os tributos federais, estaduais e municipais
contemplados pelo regime simplificado de apuração com relação ao exercício
de 2012.
bb) Foram quitadas as guias DAS pertinentes, bem como foram apresentadas as
declarações inerentes a este regime de apuração.
,
cc) Por meio da Intimação DRF/SOR/SEORT n° 459/2014, datado de 08/08/2014
e cientificado à recorrente em 08/08/2014, a Receita Federal do Brasil notifica
a recorrente para comprovação da entrega de declarações inerentes ao regime
de apuração normal diversa à do SIMPLES NACIONAL, dentre as quais
DIPJ, DCTF e DACON.
dd) No entanto, conforme debatido nestes autos, a recorrente entende que a opção
pelo regime simplificado no exercício de 2012 era plenamente possível em
face da inexistência de fato impeditivo à época dos fatos.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

ee) Diante deste contexto, a recorrente apresentou as declarações e realizou os
recolhimentos pertinentes ao regime simplificado, sendo descabida á
exigência consignada na Intimação DRF/SOR/SEORT n° 459/2014.
ff) Por esta razão, requer seja reconhecida a improcedência da exigência
consignada na Intimação DRP/SOR/SEORT n° 459/2014 ou, em tese
subsidiária, seja este requerimento suspenso até que se obtenha decisão final
administrativa nos presentes autos já que, se reconhecido o pleito da
recorrente, restará prejudicada a exigência consignada naquela intimação. '
DO PEDIDO
gg) Ante o exposto, requer a Vossas Senhorias o provimento a este recurso
voluntário de fornia a reconhecer o direito da recorrente à opção pelo regime
de tributação simplificado - SIMPLES NACIONAL para o exercício do ano
calendário de 2012, em face da inexistência de fato impeditivo ao direito da
recorrente.
hh) A recorrente protesta pela sustentação oral de suas razões, nos termos do
inciso II do artigo 58 do Regimento Interno Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ii) Requer, ainda, seja ela intimada por via postal dos; atos processuais, nos
termos do inciso II do artigo 23 do decreto n° 70.235/1972.
jj) Requer, por fim, seja também intimado de todos os atos processuais, por via
postal, o seu advogado, Gustavo Almeida e Dias de Souza, inscrito na
OAB/SP sob o n° 154.074, com escritório na Av. Barão de Tatuí, n° 540, 3o
andar, no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18030-000.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que não havia situação impeditiva para a opção pelo Simples
no ano-calendário de 2002, pois, em 15 de Dezembro de 2011, formalizou, por meio de Distrato
Social, a extinção da pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ n° 10.907.443/0001-14, in verbis:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

A legislação determina que não poderá optar pelo regime
simplificado a pessoa jurídica que tenha participação no capital de outra pessoa
jurídica.
Ocorre que inexistia situação impeditiva à recorrente para a
opção pelo regime simplificado no exercício de 2012.
Em 15 de Dezembro de 2011. a recorrente formalizou, por meio
de Distrato Social, a extinção da pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ n°
10.907.443/0001-14.
Tanto é assim que, em 18 de Janeiro de 2012, a Receita Federal do
Brasil reconheceu a extinção da pessoa jurídica, baixando o CNPJ da pessoa
jurídica por liquidação voluntária.
Observe-se que tanto a pesquisa do CNPJ da pessoa jurídica
extinta, quanto as informações cadastrais do CNPJ n° 10.907.443/0001-14
informam a baixa em 18 de Janeiro de 2012.
Veja-se, outrossim, que o contexto fático aponta para a extinção da
pessoa jurídica do CNPJ n° 10.907.443/0001-14 em 15 de Dezembro de 2011,
por meio do Distrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo.
Consta da "Ficha cadastral completa" (DOC. n° 03) emitida pela
JUCESP o arquivamento do Distrato Social, consignando os seguintes termos:
DISTRATO SOCIAL DATADO DE 15/12/2011. FICA A GUARDA DE 1
LIVROS E DOCUMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DE:
ROGÉRIO LOPES JÚNIOR, CPF 020.795.018-01, RNE 10.156.887,
COM ENDEREÇO À RUA APARECIDA, 413, ALEM LINHA,
SOROCABA – SP, CEP. 18095-000.
É certo, portanto, que no 1o do dia do ano de 2012, não mais
existia a pessoa jurídica da qual a recorrente participava. Nesta, data, inexistia
qualquer vínculo jurídico entre a recorrente e a pessoa jurídica do CNPJ n°
10.907.443/0001-14.
Observe-se que o Distrato Social indica expressamente a
dissolução da sociedade em 15 de Dezembro de 2011.
Por outro lado, a extinção da pessoa jurídica se deu de forma
regular, com a apresentação de certidão negativa de débitos perante o FGTS,
contribuições previdenciárias e de terceiros; bem como de tributos federais e da
dívida ativa da União.

Não há nenhum fator de suspeição que implique na
desconsideração da data de 15/12/2011 como termo final para a extinção e/ou
dissolução da pessoa jurídica do CNPJ n° 10.907.443/0001-14.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

Esta regularidade é, ainda, reconhecida pela Receita Federal do
Brasil que, em 18/01/2012, formalizou a baixa do cadastro da pessoa jurídica,
remetendo-se à ocorrência do Distrato Social em 15/12/2011 (fato que deu causa
à liquidação voluntária da pessoa jurídica).
Portanto, em face do contexto fático comprovado nestes autos,
existia à recorrente o direito à opção pelo regime de apuração
simplificado no
ano de 2012, razão pela qual a opção pela adesão foi realizada nos termos
definidos pela legislação vigente.

A Recorrente afirma que, a partir de 16/12/2011, não existia vínculo jurídico
entre a recorrente e a pessoa jurídica de CNPJ n° 10.907.443/0001-14, in verbis:
Restou comprovado nos autos a extinção da pessoa jurídica de
CNPJ n° 10.907.443/0001-14, em face da resilição contratual ocorrida em
15/12/2011, do registro no órgão competente em 18/01/2012, da baixa por
liquidação voluntária em 18/01/2012, do encerramento das atividades e da
dissolução regular da sociedade desde dezembro de 2011.
São fatos comprovados e não contestados pela Fazenda, que
atestam a boa fé e a idoneidade da recorrente.

É relevante consignar que, desde 15/12/2011, inexistia vínculo
entre a recorrente e a pessoa jurídica de CNPJ n° 10.907.443/0001-14. Isto
porque os efeitos da resilição contratual operam-se de imediato em face da
regularidade através da qual a dissolução da pessoa jurídica se operou.
Através do acórdão n° 1301-001.062 da 3a Câmara da Ia Turma
Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a Corte Administrativa confere efeitos ao ato de extinção da
pessoa jurídica, reconhecendo, naquele acórdão, que a pessoa jurídica extinta
por meio de dissolução e arquivamento do distrato social não pode compor
relação jurídica de natureza tributária.
Veja-se trecho da ementa em que se reconhece que a pessoa
jurídica extinta não pode exercer efeitos no mundo jurídico após a sua
dissolução:
Acórdão n° 1301-001.062
SUJEIÇÃO PASSIVA.
PESSOA
JURÍDICA EXTINTA.
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovada a extinção da pessoa jurídica, eis que carreado aos
autos documento relativo à dissolução e ao arquivamento do

correspondente distrato social revela-se incabível a
formalização de exigência tributária em seu nome, dado que a
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

pessoa jurídica extinta, sendo inexistente no mundo jurídico, não
pode compor o polo passivo da referida obrigação.
Argumenta que as alegações da Fazenda para indeferimento do pleito são
improcedentes, pois entende que essas não refletem o contexto fático descrito e comprovado nos
autos, in verbis:
A Receita Federal do Brasil deixa de acolher a manifestação de
inconformidade da recorrente sob a alegação de que a solicitação de baixa do
CNPJ n° 10.907.443/0001-14 foi indeferida "em consonância com as telas do
sistema de controle às fls. 18-24.
Ocorre que, conforme se comprova nos autos, a baixa do CNPJ n°
10.907.443/0001-14 se deu, de maneira inconteste, em 18/01/2012, com
fundamento na dissolução social ocorrida em 15/12/2011 e registrada perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo.
As supostas "telas" que servem de fundamento à decisão no
acórdão recorrido apontam para datas dissonantes da própria baixa da pessoa
jurídica do CNPJ n° 10.907.443/0001-14.
Vê-se que, pelos documentos constituídos pelo próprio agente
fazendário, em janeiro de 2012 a pessoa jurídica do CNPJ n° 10.907.443/0001-14
não mais existia, deixando de irradiar quaisquer efeitos jurídicos perante a
recorrente desde a data em que o distrato social fora assinado (dezembro de
2011).
Outrossim, em janeiro de 2012, a recorrente gozando direito
líquido e certo de opção ao regime simplificado, em face da inexistência, no
contexto jurídico dos fatos, de qualquer impedimento a este direito, em especial,
diante da constatação de que a recorrente não mais participava do capital social
de qualquer outra pessoa jurídica, tendo realizado a resilição contratual de
maneira perfeitamente regular.
Observe-se que, embora, o Distrato Social seja datado de 15 de Dezembro de
2011 (fls. 44 a 61), somente em 18/01/2012 ocorreu o seu arquivamento na Junta Comercial do
Estado de São Paulo, conforme Ficha Cadastral Completa (fls. 54 a 55), parcial reproduzida a
seguir:

Entende-se que deve ser considerada como data de dissolução da pessoa jurídica a
data de arquivamento na Junta Comercial, ou seja, a data de 18/01/2012. Essa situação é
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

reconhecida na Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (fls. 31), emitida em 30/05/2012,
reproduzida a seguir:

Vê-se que a certidão de baixa foi emitida em 30/05/2012, enquanto que a consulta
ao Sistema do CNPJ, na qual constava a Solicitação de baixa indeferida em 27/04/2012, foi
emitida em 22/05/2012 (fls. 18 a 22).
Conforme histórico das alterações cadastrais a situação da pessoa jurídica
encontrava-se suspensa desde 06/03/2012, em virtude de “Baixa Iniciada ainda Não Deferida”,
essa situação perdurava até 27/04/2012.
A partir das observações acima, deduz-se que entre 22/05/2012 e 30/05/2012,
qualquer pendência existente para baixa do CNPJ na SRF foi solucionada, pois na certidão de
baixa anexada aos autos consta a data de emissão de 30/05/2012.
Apesar do procedimento de baixa do CNPJ da pessoa jurídica ter sido concluído
entre 22 e 30/05/2012, foi reconhecido pela SRF, conforme certidão que a data da baixa é
18/01/2012, coincidente com a data de registro do arquivamento do distrato social na Junta
Comercial do Estado de São Paulo.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.271 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720683/2012-60

Do exposto entende-se o data de 18/01/2012 é a que deve ser considera a data de
dissolução da pessoa jurídica.
Considerando que, enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção
(31/01/2012), o contribuinte poderá regularizar as pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, conclui-se que dentro do prazo legal houve a extinção da pessoa jurídica da
qual a recorrente participava, cessando a situação que a impedia de optar pelo regime do Simples
Nacional em 18/01/2012.
Pelos motivos expostos deve ser reconhecido o direito da recorrente à opção pelo
Regime do Simples Nacional para o ano-calendário de 2012.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital